Tribunal: TJBA
Processo: 0304689-97.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304689-97.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSCAR ROBERTO DE ANDRADE e outros (5)

Advogado(s)
:
JORGE HARLEY GARCIA DE FIGUEIREDO, GEORGIA DAMASCENO FIGUEIREDO

APELADO: GEDALVO OLIVEIRA MATOS e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO LUIZ GOES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. POSSE COM ANIMUS DOMINI INEXISTENTE. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE PERMISSÃO E TOLERÂNCIA DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL. COMODATO VERBAL CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. ÁREA DO IMÓVEL SUPERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 250M2. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião especial urbana ajuizada por cinco autores, visando o reconhecimento da propriedade de imóvel urbano alegadamente ocupado de forma mansa, pacífica e com animus domini desde o ano de 1993.

Sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna-BA julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

Apelação interposta pelos autores, alegando ilegitimidade passiva de um dos réus, configuração da revelia do espólio e preenchimento dos requisitos legais da usucapião especial urbana.

Contrarrazões apresentadas pelo réu Gedalvo Oliveira Matos e pela Curadoria Especial, ambas pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se Gedalvo Oliveira Matos poderia figurar no polo passivo da demanda, diante da ausência de reconhecimento legal da união estável alegada; (ii) saber se os requisitos da usucapião especial urbana foram efetivamente preenchidos, em especial a posse com animus domini e o limite legal da área do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, uma vez que já decidida em sede de agravo de instrumento, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa da matéria.
7. No mérito, restou comprovado que a posse exercida pelos apelantes não se deu com animus domini, mas por mera permissão ou tolerância da antiga proprietária, caracterizando detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.
8. A ausência de inversão do título da posse impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, conforme jurisprudência consolidada.
9. A área do imóvel ultrapassa o limite de 250m2 exigido pelo art. 1.240 do Código Civil e pelo art. 183 da Constituição Federal para a usucapião especial urbana.
10. A manutenção das contas de consumo em nome da proprietária falecida e a ausência de comprovação de domínio pelos ocupantes reforçam a tese de ausência de animus domini.
11. Jurisprudência citada reforça o entendimento de que a posse derivada de mera tolerância e a extrapolação da metragem legal inviabilizam o pedido de usucapião:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE ÁREA SUPERIOR A 250 M2 - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO [...]" (TJ-PB - Apelação Cível nº 0003809-74.2007.8.15.2001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "Não se reconhece usucapião especial urbana quando ausente o animus domini na posse exercida, decorrente de mera tolerância do proprietário, e quando a área do imóvel ultrapassa o limite legal de 250m2, nos termos do art. 1.240 do Código Civil e art. 183 da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 183

Código Civil, arts. 1.208 e 1.240

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11; 373, I; 487, I; 98, §3º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PB - Apelação Cível nº 0003809-74.2007.8.15.2001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304689-97.2013.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figuram como Apelantes ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS e OUTROS e como Apelados ESPÓLIO DE ADELINA BARBOSA MARQUES e GEDALVO OLIVEIRA MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .